Tribunal: TJES
Processo: 5006818-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006818-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FESO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP e outros

APELADO: SHEILA DE CASTRO MACHADO FERREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação consumerista de rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores pagos, anulou o contrato firmado e determinou a devolução integral, em forma simples, das parcelas adimplidas. A parte apelante sustenta inexistência de vício na contratação e defende que a devolução das quantias deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo ou contemplação da cota.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento por erro e dolo na celebração do contrato de consórcio; (ii) verificar a ocorrência de violação ao dever de informação e transparência previsto no art. 6º, III, do CDC; (iii) determinar se é cabível a restituição integral e imediata dos valores pagos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de consórcio firmado contém divergências substanciais em relação às informações inicialmente fornecidas à consumidora, quanto ao valor da carta de crédito, ao montante das parcelas e ao prazo de contemplação, configurando erro substancial na manifestação de vontade.

4. As mensagens trocadas entre o preposto da administradora e a consumidora comprovam a confissão de informações incorretas e a promessa de revisão contratual não cumprida, caracterizando dolo na fase pré-contratual.

5. A conduta das rés viola o dever de informação e transparência assegurado pelo art. 6º, III e IV, e a vedação de prática abusiva prevista no art. 39, IV, do CDC, gerando desequilíbrio contratual e prejuízo ao consumidor.

6. O vício de consentimento implica a nulidade do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil, impondo a restituição das partes ao status quo ante.

7. A jurisprudência do TJES reconhece que a anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento autoriza a restituição imediata e integral dos valores pagos, independentemente do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prestação de informações falsas ou incompletas na fase pré-contratual de consórcio configura vício de consentimento por erro e dolo.

2. A violação do dever de informação e transparência previsto no CDC enseja a nulidade do contrato e a restituição imediata das parcelas pagas.

3. A restituição das quantias não se condiciona à contemplação da cota ou ao encerramento do grupo de consórcio, quando o vício de consentimento é reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, e 39, IV; CC, arts. 138, 145 e 182.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 50006759020218080017, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2025.

TJES, Apelação Cível nº 0000586-57.2015.8.08.0052, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006818-79.2022.8.08.0011

APELANTE: CAIXA CONSÓRCIOS S/A – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

APELADOS: SHEILA DE CASTRO MACHADO FERREIRA / FESO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de Id 14425178, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cachoeiro e Itapemirim, em “
Ação Consumerista de Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos
” ajuizada por Sheila de Castro Machado Ferreira em face de Caixa Consórcios S/A e Feso Serviços Administrativos Eirelli - EPP, julgou procedentes os pedidos autorais, para anular o contrato de consórcio firmado entre as partes e determinar a restituição integral, de forma simples, dos valores pagos pela autora.

No recurso de Id 14425180, a Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese, que não houve vício na contratação, pois foi informado que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance e que, portanto, a parte desistente deve se submeter aos ditames do contrato, com a restituição dos valores pagos após o sorteio da cota ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Cinge-se a controvérsia, portanto, na análise da validade do contrato de adesão a grupo de consórcio celebrado entre as partes, sob o prisma da existência ou não de vício de consentimento, notadamente erro e dolo, além da eventual inobservância do dever de informação e transparência previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e, por fim, da possibilidade de restituição integral e imediata dos valores pagos.

Extrai-se da inicial (Id 14425134) que a autora firmou, 05 de agosto de 2020, contrato de consórcio junto à administradora Feso e à Caixa Consórcios, visando carta de crédito no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo-lhe prometido que as primeiras seis parcelas teriam o valor de R$1.296,00 (um mil duzentos e noventa e seis reais), com previsão de redução das parcelas subsequentes, bem como que a contemplação ocorreria em até oito meses após a assinatura do contrato.

Contudo, após assinar a proposta de adesão ao grupo, verificou que o valor da carta contratada era, na verdade, de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e, ainda, que não houve redução no valor das parcelas após o pagamento das seis primeiras, tampouco ocorreu a contemplação da carta de crédito após a quitação da oitava parcela.

Da análise dos autos, observa-se a confissão da Apelante no sentido de que as informações prestadas inicialmente à autora estavam incorretas, conforme se verifica de conversa via aplicativo de mensagens entre as partes (Id 14425139), em que o preposto da empresa de consórcio afirma que “
a senhora está com todo o direito de reclamar
”, pede desculpas pelo transtorno e garante que haveria revisão do contrato para se adequar ao inicialmente pactuado. No entanto, a Apelante manteve-se inerte após a promessa de alteração contratual, sendo ofertado à autora apenas a possibilidade de redução da carta para o montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Tal prova demonstra, assim, uma admissão

de falha no dever de informação e de prática abusiva, elementos previstos nos artigos 6º, III e IV, e 39, IV do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não se trata, portanto, de desistência por parte da autora ao grupo de consórcio, mas, sim, de vício de consentimento por erro substancial, bem como de dolo na fase pré-contratual por parte da Apelante, o que acarreta a anulação do negócio jurídico, nos termos dos artigos 138 e 145, ambos do Código Civil (CC).

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao determinar a anulação do contrato firmado entre as partes, restaurando-as ao
status quo ante
, de modo que é devida a devolução imediata e integral das parcelas pagas pela parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame Apelação cível objetivando a anulação de contratos de consórcio firmados sob promessa de contemplação imediata, com pedido de restituição dos valores pagos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato, devido à promessa de contemplação imediata e à contratação de cotas não pretendidas inicialmente. III.
Razões de decidir Provas indicam práticas reiteradas de má-fé pela Cooperativa Mista Roma, induzindo consumidores ao erro, em violação ao art. 6º, III e IV, do CDC. Configuração de dolo essencial na formação do contrato, evidenciando a nulidade contratual. Determinação de restituição integral dos valores pagos
, corrigidos monetariamente desde o pagamento, com juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para, reformando a sentença, anular os contratos e determinar a restituição dos valores pagos pelo apelante. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006759020218080017, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2025)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

1. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento impõe a incidência do art. 182 do Código Civil, motivo pelo qual, em verificada a culpa do proponente, a restituição integral dos valores ao aderente não se vincula ao prazo contratualmente previsto para encerramento do plano.
2. Ausente recurso voluntário do Autor, vai autorizada a determinação da sentença quanto retenção pela proponente de 10% (dez por cento) a título de taxa de administração, bem como prazo estipulado para devolução das parcelas adimplidas. 3. Recurso Desprovido. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000586-57.2015.8.08.0052, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2023)
Sem grifos no original

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Em relação aos ônus sucumbenciais, impõe-se a majoração do honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo
em 2%, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.